Tribunal: TJPA
Processo: 0810956-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810956-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DA “COMUNIDADE CARMELÂNDIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS DE FORMA REITERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0846835-21.2020.8.14.0301, movida pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM.

Em síntese, narram os autos que A ação visa a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente no fornecimento de informações claras e precisas relativas ao cronograma para finalização do procedimento de Regularização Fundiária Urbana, instaurado na área conhecida como “Comunidade Carmelândia”.

O antigo loteamento não regularizado junto à Prefeitura Municipal, denominado “Morada do Vento”, localizado na Avenida Augusto Montenegro, antes sob a responsabilidade da Construtora Magna Ltda., depois alienado à CIC - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES, foi objeto de ocupação coletiva, liderada por Carmem de Nazaré Rodrigues, possivelmente iniciada no ano de 1975.

Mesmo com posterior tentativa de desapropriação indireta proposta pela empresa junto à 4ª Vara da Fazenda Pública, ainda não foi efetivada a regularização fundiária da área

Por seu turno, nos anos de 1991 e 1992, o Governo do Estado do Pará e a COHAB, reconheceram o direito de posse dos ocupantes do imóvel, e iniciaram processo de Regularização da área, distribuindo aos ocupantes documento oficial de Autorização de Ocupação de Lote Urbano. Contudo, também não foi efetivada a regularização.

Diante disto, em 2015, a CODEM em parceria com a Defensoria Pública, fez o levantamento da área e ingressou com mais de 1.200 (mil e duzentas) ações individuais de Usucapião contra CIC - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES, as quais estão ainda em tramitação perante as 5ª e 6ª Varas Cíveis e Empresarias de Belém.

Não obstante, com o advento da Lei 13.465/2017, regulamentada pelo Decreto 9.310/2018, passou a ser a Defensoria Pública do Estado a legitimada para propor a Regularização Fundiária Urbana (REURB-S) em nome dos beneficiários hipossuficientes. Assim, foi protocolado junto ao Município de Belém requerimento de instauração de Procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social.

Por sua vez, a Presidência da Companhia, após a instauração do procedimento, encaminhou à Defensoria um cronograma com previsão de entrega e registro da CRF para novembro ou dezembro de 2019.

Todavia, ultrapassado esse prazo, sem a ultimação do procedimento, foi expedido à CODEM Ofício requisitando informações acerca do andamento da REURB na Comunidade Carmelândia, com indicação precisa de prazo para finalização dos trabalhos.

Porém, a CODEM teria se limitado a afirmar vagamente que “se almeja qualificar o registro da CRF ainda em 2020”, sem a indicação precisa das etapas faltantes e de qual o planejamento da Companhia para a conclusão do procedimento de REURB na Comunidade Carmelândia.

Sem manifestação clara ou movimentação por parte do poder público municipal para demonstrar, com transparência, o avanço do procedimento regularização, foi movida Ação Civil Pública unicamente com o fim de obter informações sobre o cronograma e previsão de conclusão do procedimento administrativo de Regularização Fundiária Urbana da área em questão.

Em apreciação sumária, o magistrado de piso deferiu a tutela de urgência reclamada para determinar que os réus apresentem, em 30 dias, o cronograma de execução do procedimento administrativo de REURB, bem como, no mesmo prazo, prestem informações acerca do prazo para a conclusão do procedimento de REURB da área ocupada pela Comunidade Carmelândia, incluindo a expedição da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), em favor dos ocupantes que preencham os critérios legais. Para o caso de descumprimento da ordem, fixou multa cominatória de R$2.000,00 ao dia, limitada a R$100.000,00, aplicável a cada um dos réus.

Face a decisão, o Município de Belém interpôs o presente Agravo de Instrumento, insurgindo quanto a ausência de interesse processual e ausência de plausibilidade jurídica, posto que jamais houve negativa de fornecimento de informações quanto à política pública inserida no objeto dos autos, tampouco, inércia na adoção das medidas de responsabilidade do Município de Belém.

Afirma que, quando solicitada manifestação acerca do andamento processual de Regularização, através do Ofício nº 08/2020/GTRDM/DPEPA, “a CODEM manifestou-se, por meio da Carta 4.CT.CODEM.Nº118/2020, informando o trâmite dos procedimentos de REURB-S, e que, há época, haviam sido finalizados o levantamento planialtimétrico da poligonal e dos imóveis, cadastro social das famílias e coleta documental individual, bem como, recomendando a continuação das ações de usucapião”.

Afirma que o andamento do projeto teria sofrido atrasos naturais em decorrência da pandemia COVID-19, e que o cronograma vem sendo redesenhado de modo a viabilizar a sua conclusão.

Relata ainda que, permanecem em curso as medidas para a conclusão de procedimentos e expedição dos títulos respectivos àqueles que preencherem os requisitos legais, entretanto, esses procedimentos demandam tempo, custo e a obediência aos requisitos legais regedores da matéria, não havendo como impor a conclusão de todas as medidas no prazo requerido na exordial e ordenado na decisão recorrida, mormente diante da complexidade das medidas postuladas.

Aduziu que a liminar deferida pelo Juízo a quo desafia a ordem pública, lesando o princípio constitucional da separação dos poderes.

Sustentando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, e a satisfatividade da medida, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o provimento do agravo para que seja definitivamente reformada decisão combatida.

Indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (NUM. 6824213).

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (NUM 7791072).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

Inicialmente, em se tratando de Agravo de instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida, previstos no art. 300 do CPC.

Assim, cumpre analisar se a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença do perigo na demora e probabilidade do direito.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a concessão de liminar contra a Fazenda pública, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei 9.494/1997, o qual estabelece que não será concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação, equiparação de servidor público, concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos presentes autos.

Insurge-se o agravante contra decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada requerida na Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, e cujo decisum determinou que o Município de Belém e a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, apresentem, em 30 dias, o cronograma de execução do procedimento administrativo de REURB, e ainda, no mesmo prazo, prestem informações acerca do prazo para a conclusão do procedimento de REURB da área ocupada pela Comunidade Carmelândia, incluindo a expedição da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), em favor dos ocupantes que preencham os critérios legais, fixando multa cominatória de R$2.000,00 ao dia, limitada a R$100.000,00, aplicável a cada um dos réus, para o caso de descumprimento da ordem.

Agravante alega ausência de negativa de fornecimento de informações quanto à política pública inserida no objeto dos autos, ou inércia na adoção das medidas de responsabilidade do Município de Belém.

Contudo, verifico do que consta dos autos que após a instauração do procedimento de regularização fundiária, o cronograma inicial previa entrega e registro da CRF para novembro ou dezembro de 2019, o que obviamente não fora cumprido.

Assim, em 10 de fevereiro de 2020, por meio do OFÍCIO Nº 08/2020/GTRFDM/DPEPA (ID. 19325799 - Pág. 1 e 2) encaminhado à CODEM, a Defensoria Pública do Estado, requisitou “informações acerca do andamento da Regularização Fundiária Urbana na Comunidade Carmelândia, com indicação de prazo para finalização dos trabalhos.”, a fim de subsidiar eventual pedido de prorrogação da suspensão dos processos individuais de usucapião que tramitam a favor dos moradores da Comunidade Carmelândia,

E apesar de afirmar ter prestado todas as informações por meio da Carta 4.CT.CODEM. Nº118/2020 (ID. 19325799 - Pág. 3), verifica-se claramente que o referido documento apenas historia os fatos e informa sucintamente já ter sido “realizado o levantamento planialtimétrico da poligonal e dos imóveis que integram a área do projeto, cadastro social das famílias e coleta de documentos individuais para formalização dos respectivos processos, progredindo para a elaboração de projeto urbanístico e emissão de CRF que se almeja qualificar em registro ainda em 2020”.

Da leitura, verifica-se que além de nova extrapolação do prazo informado, não há juntada de informações precisas, elaboração de novo um cronograma ou mesmo estipulação de data para apresentação do referido cronograma.

Outrossim, a própria municipalidade em sua peça recursal afirma que o novo cronograma “vem sendo redesenhado de modo a viabilizar a sua conclusão.”

Portanto, cai por terra qualquer argumento da agravante quanto a ausência de interesse processual da autora e ausência de plausibilidade jurídica, uma vez que sua pretensão não foi alcançada pela via administrativa.

Igualmente, não há que se falar em violação a separação de poderes, visto que a atuação do Poder Judiciário se faz necessária para preservar direito fundamental, cuja efetividade depende de atuação positiva do Poder Público.

A pretensão da demandante está inserida na busca pela efetivação de regularização fundiária social da comunidade “Carmelândia”, pretendendo o reconhecimento jurídico da existência da comunidade, e a viabilização de que seus integrantes possam assumir e gozar direito de propriedade dos seus imóveis.

Como bem assentado pelo magistrado de piso, “a postulação da demandante se ajusta tanto à ideia de efetividade dos comprometimentos normativos estatuídos pelo legislador, quanto à razoabilidade em relação às exigências destinadas à Administração Pública”.

Além de justo o receio da agravada em relação à mora da Administração Pública, igualmente não se deve perder de vista, que a Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no caput, do artigo 37, da Constituição da República.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão interlocutória agravada, na medida em que verificada a presença dos requisitos do perigo na demora e probabilidade do direito alegado pelo autor na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023